Tribunal: TJDFT
Processo: 0748257-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748257-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: BJW COMERCIO DE FRIOS LTDA - ME, ALDENOR FERNANDES DE SOUSA FILHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0708337-98.2024.8.07.0009, movida em desfavor de BJW COMERCIO DE FRIOS LTDA – ME e ALDENOR FERNANDES DE SOUSA FILHO. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa junto ao CCS BACEN, sob os seguintes fundamentos (ID 253348631): “Intime-se o réu ALDENOR pessoalmente da penhora ocorrida na decisão passada. Intime-se também o autor para que proceda conforme parte final da decisão passada, vez que incumbe a esta proceder com pesquisa por bens imóveis. Quanto ao pedido de pesquisa junto ao CCS BACEN, a diligência via sistema SISBAJUD, deflagrada com base nos relacionamentos reportados ao CCS, mostra-se suficiente ao propósito da parte e torna contraproducente a reiteração da ordem via ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. SISTEMA CCS PARA A AVERIGUAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI tem a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliário. Caso o credor tenha alguma dúvida acerca de transações imobiliárias, realizadas pela devedora, pode ele mesmo realizar uma busca nesse sentido nos sites cartórios imobiliários. Portanto, não se mostra razoável a quebra do sigilo de dados (DOI), no caso, pois providência desproporcional que culmina por afrontar o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF. 2. O sistema CCS BACEN possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, o qual já informa a existência de relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes. Assim, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma SISBAJUD, diligência que pode ser realizada pela própria parte. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1699078, 07351982220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda conforme entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO DE BUSCA. SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CREDOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. PESQUISA SIMULTÂNEA EM DIVERSOS SISTEMAS. SNIPER. IMPLANTAÇÃO INCIPIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 3. O princípio da utilidade estabelece que o processo de execução, assim como os atos executórios, devem ser revestidos de efetividade, mesmo que diferida. Portanto, não se deve chancelar atos que não possam apresentar um resultado prático visível para a satisfação do crédito. 4. O pedido de busca simultânea em sistemas alternativos disponíveis ao Poder Judiciário (SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI), sem apontar minimamente como seriam úteis para o propósito de encontrar bens em nome do devedor passíveis de eventual constrição, não está passível de deferimento. 5. No que se refere à pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o processo de implantação ainda é incipiente neste Tribunal de Justiça. Portanto, considerando as diligências realizadas pelo credor, não há justificativa para deferir a busca no presente recurso. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1690097, 07367571420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se.” (grifos originais) Em suas razões, o banco recorrente requer a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de determinar, de imediato, a requisição da consulta à CCS-BACEN em nome do agravado. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida, reformando-se a decisão agravada e deferindo-se a requisição da CCS-BACEN. Destaca, em resumo, ter o processo de execução como finalidade precípua assegurar ao credor a realização concreta de seu direito, cabendo ao magistrado, em consonância com o art. 797 do CPC, garantir que a execução se faça no interesse daquele o qual a promove, de forma menos gravosa ao devedor, mas, sobretudo, eficiente e útil ao exequente. Ao indeferir a expedição de consulta via CCS-BACEN, o juízo de origem restringiu indevidamente a atuação do credor, olvidando o direito deste de pleitear todas as medidas a seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito. Neste contexto, o art. 6o do CPC consagra o princípio da cooperação processual, impondo às partes e ao juízo a obrigação de atuar de maneira colaborativa a fim de se alcançar a prestação jurisdicional adequada, justa e efetiva. Aduz: o CCS-BACEN é um sistema de natureza meramente cadastral, o qual não fornece dados sigilosos como valores, extratos ou movimentações financeiras. Limita-se a informar a existência de relacionamento entre a pessoa (física ou jurídica) e instituições financeiras, bem como a data de início e, se for o caso, de encerramento da relação. Assim, sua utilização não configura quebra de sigilo bancário, razão pela qual diversos tribunais vêm admitindo a requisição do CCS como medida prévia e preparatória à efetiva constrição de bens. Além disso, nos termos do artigo 139, IV, do CPC, compete ao juiz determinar medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Com efeito, a diligência não onera o juízo, mas colabora para a efetividade da jurisdição, evitando a procrastinação por ausência de bens presumida. Por fim, pontua não se poder presumir, de forma apriorística, a inutilidade da diligência, sob pena de se esvaziar o direito do credor e de se comprometer a própria efetividade do processo executivo, cuja finalidade precípua é justamente assegurar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente (ID 78023259). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78024412. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a execução de título extrajudicial, na qual o agravante persegue o pagamento do montante de R$ 491.966,54, atualizado até maio de 2024 (ID 197720495). Consoante se infere, neste recurso, o banco recorrente pede o deferimento da consulta ao sistema CCS-BACEN. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a se resguardar a sua dignidade. Segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, o CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade do CCS-BACEN permite “auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário).” Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Destaque-se, todavia, que esta Corte tem entendido somente ser possível a pesquisa de bens do devedor pelo CCS-BACEN de forma excepcional, quando esgotados os meios de busca possíveis. Veja-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSTATAÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. CONSULTA CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. [...] 3. Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. [...]” (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 21/09/2022) - g.n. “[...] 3. A expedição de ofícios aos endereços residenciais das sócias é medida adequada e proporcional para efetivar penhora já deferida, diante da possibilidade de funcionamento das franqueadas em home office. 4. A negativa da medida compromete a efetividade da decisão judicial anterior, pois impede a ciência da ordem de penhora. 5. A consulta ao CCS-BACEN é instrumento legítimo e complementar às diligências patrimoniais, especialmente quando esgotadas as tentativas anteriores, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ. 6. Ambas as medidas encontram respaldo nos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição e da cooperação entre os sujeitos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a expedição de ofícios para intimação de franqueadas nos endereços residenciais de suas sócias, quando há possibilidade de adoção de modelo de negócios por meio remoto. 2. A consulta ao sistema CCS-BACEN é medida válida e útil à localização de ativos, especialmente após o insucesso de diligências prévias via SISBAJUD.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV e 513; CNJ, convênio SISBAJUD e BACEN; Código Civil, art. 75, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1904762, 1427147, 1421769 e 1398409.” (Acórdão 2034028, 0739112-26.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 28/08/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. CCS-BACEN. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema CCS-BACEN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa no sistema CCS-BACEN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e com o objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, razoável a realização de pesquisa ao sistema CSS-BACEN, sistema que permite identificar os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecimento e provido. Decisão reformada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o e art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial no 146.714/PR; AREsp n. 2.074.451/SP; AgInt no AREsp n. 2.539.032/SP; Acórdão n.o 1988868 da relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT; Acórdão n.o 1297790 da relatoria do Des. José Divino na 6a Turma Cível do TJDFT.” (Acórdão 2027356, 0724857-29.2025.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 12/08/2025) - g.n. É justamente este o caso dos autos. Na hipótese, considerando já terem sido realizadas várias modalidades de pesquisa e de busca, tais como RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD (IDs 248821276, 203546201 e 244032365), dentre outras, as quais resultaram em resposta negativa ou parcialmente positiva (mas com valor ínfimo frente ao débito exequendo), deve ser deferida a pesquisa CCS-BACEN solicitada pelo recorrente. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que o juiz da origem promova a pesquisa ao sistema CCS-BACEN em nome da parte agravada, consoante requerido pelo exequente. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator